Tribunal: TJDFT
Processo: 0715521-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715521-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do CPC, diga o agravante acerca da perda superveniente do objeto recursal, haja vista a prolação de sentença no juízo de origem, conforme se vê no ID 66713204 daqueles autos. Prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 26 de agosto de 2020 18:57:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator